Tribunal: TCU
Processo: 000.720/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário proveniente da aquisição de passagens aéreas para a Força Nacional de Segurança Pública em razão das Olimpíadas Rio-2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão do não ressarcimento, pelo estado do Rio Grande do Norte à União, dos valores das passagens que não foram utilizadas pelas forças do estado em apoio à Força de Segurança Nacional na cobertura das Olimpíadas Rio-2016, devido ao envio de servidores em número inferior ao previsto no plano de trabalho do convênio. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, diante da ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 c/c art. 169, III, do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.